Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704927-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação executiva (Processo no 0018216-60.2016.8.07.0007), manteve a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel registrado na matrícula no 38.514, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, consignando a possibilidade de que este seja avaliado e levado a leilão (ID 55766565 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 14676701), a agravante defende a impossibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Esclarece que, segundo jurisprudência de outros tribunais, não é possível a transferência de bem alienado fiduciariamente a terceiros, que não integravam o contrato original, cabendo ao credor anuir com o ajuste. Argumenta, ainda, que, conforme jurisprudência deste Tribunal, os direitos aquisitivos alcançam equivalência de ágio, não sendo possível alienação ou expropriação do bem afetado. Por fim, alega que é assentado o entendimento deste Tribunal e do STJ no sentido de que o bem alienado não integra, ainda, patrimônio do devedor, sendo propriedade do credor fiduciário, restando indevida a sua disponibilização em leilão judicial. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja afastada a penhora do imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia. Subsidiariamente, pugna pela anulação de laudo de avaliação realizado sobre o bem, afastando qualquer possibilidade de expropriação como medida judicial. Preparo no ID 14676702. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Constata-se, da análise da matrícula do imóvel objeto da medida constritiva ora discutida, a existência de Alienação Fiduciária em Garantia em favor da Caixa Econômica Federal, em razão do financiamento pactuado em 180 parcelas mensais, cujo vencimento inicial deu-se em 19.10.2006 (ID 14676703 – págs. 304/305). Nesse contexto, verifica-se que, conforme saldo devedor e planilha de evolução do financiamento, apresentados no ID 14676703 – págs. 317/331, ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, de modo que, à luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, e no artigo 22, da Lei no 9.514/97, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ora agravante. Assim, em princípio, revela-se viável a penhora de eventuais direitos aquisitivos advindos do aludido contrato de alienação fiduciária, vedando-se somente a constrição do próprio imóvel, com seu posterior encaminhamento a leilão. A propósito do tema, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. (...) (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. I - De acordo com o art. 835, XI, do CPC, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176697, 07050304220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019) (g.n.) Ademais, consoante estabelece o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem alienado fiduciariamente. Compulsando os autos, observa-se que, inicialmente, havia sido determinada a penhora do imóvel (ID 40897735, dos autos originários), mas o Juízo a quo, após impugnação, desconstituiu a penhora (ID 40897829 da origem) e, posteriormente, deferiu a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, com fundamento no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 14676703 – pág. 187. Nesta perspectiva, em princípio, sendo possível a penhora determinada pelo Juízo a quo, não há probabilidade de provimento do recurso, requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator